Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE RELATIVA À SUPOSTAS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NA R. SENTENÇA. INCAPACIDADE DE ALTERAR A DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO VASTO, HARMÔNICO E CONGRUENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO INDEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, nulidade ou ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, quando o juiz, que é o destinatário da prova, indefere sua produção por considerar que ela é inútil ou protelatória. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal), inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.
3. Em se tratando de crimes sexuais, máxime quando cometido às escondidas, ganha especial relevo a palavra da vítima desde que alinhada aos demais elementos de prova. Precedentes.
4. Justificado o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria quando constatado que as consequências do crime extrapolaram aquelas tidas como normais para o tipo penal em exame (art. 213, do CP), na medida em que precisou se afastar de diversas pessoas de seu convívio, inclusive de seu próprio filho, por medo e justamente para não ter que voltar a falar sobre o assunto.
5. A determinação da sanção mínima, na primeira fase da dosimetria, demanda avaliação positiva da totalidade das moduladoras do art. 59 do Código Penal, razão pela qual, não sendo o caso dos autos, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Pena-base redimensionada.
7. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. No caso concreto, além da pena corporal ser inferior a 8 anos, o réu é primário e possui apenas uma circunstância judicial desfavorável. Logo, razoável se mostra a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §§2o e 3o do Código Penal).
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.